Tribunal: TJDFT
Processo: 0717917-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADVOGADO. REVOGAÇÃO DE MANDATO. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL. HONORÁRIOS. ATUAÇÃO NO FEITO.

1. São devidos ao advogado destituído, os honorários de sucumbência na proporção de sua atuação no feito.

2. Conforme preceitua o § 3o, do artigo 22, da Lei da OAB, um terço dos honorários é devido no início do serviço, outro terço até a decisão de primeira instância e o restante no final.

3. Destituída a Defensoria Pública, após a apresentação da petição inicial do cumprimento de sentença, a ela deve ser reservado 1/3 dos honorários arbitrados para a fase do cumprimento de sentença.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.